Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE MERAMENTE REFRENCIADO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO EM RELAÇÃO AOS RÉUS. DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES LEGAIS (ART. 189, CPC) NÃO VERIFICADAS. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CONSTATADA. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS AYMORÉ E SANTANDER PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PAGSEGURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença de parcial procedência não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso acolhida.
2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2 Evidenciada está a presença dos atributos que conferem legitimidade ad causam aos réus para integrar o polo passivo da demanda por serem eles responsáveis por salvaguardar a lisura das operações financeiras a que se submeteu o autor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. A decretação de segredo de justiça somente é possível se presente uma das hipóteses do art. 189, caput, do CPC. A inocorrência de quaisquer dessas hipóteses somada à não apreciação da matéria pela instância ordinária impede a decretação de segredo de justiça em sede recursal.
4. A fraude bancária, perpetrada mediante a emissão de boleto bancário emitido de forma fraudulenta, não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A simples falha na prestação de serviço não gera direito à indenização por danos morais, cabendo ao consumidor demonstrar quais direitos da personalidade foram afetados em decorrência de pagamento indevido de boleto emitido mediante fraude, assim como a extensão de eventual dano suportado.
6. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. A desobediência da parte recorrente, que injustificadamente deixou de implementar a ordem judicial, autoriza a aplicação a ela de penalidade, obedecendo-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Recurso interposto pelos réus Aymoré e Santander parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso interposto pelo réu PagSeguro conhecido e parcialmente provido.